Tribunal: TJMT
Processo: 1029939-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029939-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ALLAN PEREIRA DE JESUS - CPF: 010.201.501-57 (AGRAVANTE), VIP ASSESSORIA CONTABIL LTDA - CNPJ: 12.964.985/0001-54 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE LIVRE PENHORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DE BENS PREVISTA NO
833, II, DO CPC
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de bens móveis da residência dos executados, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda, ao fundamento de que a análise somente poderia ser realizada após a constrição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é válida a determinação judicial de expedição de mandado de livre penhora sem ressalva quanto à proteção legal dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor.

III. Razões de decidir

3. A expedição de mandado de livre penhora encontra respaldo no art. 836, §1º, do CPC e no art. 10 da Lei nº 6.830/1980, desde que autorizada por decisão judicial.

4. Entretanto, a medida deve respeitar os limites legais da impenhorabilidade, em especial o art. 833, II, do CPC, e a Lei nº 8.009/1990, que resguardam os móveis e utilidades indispensáveis da residência, salvo os de elevado valor ou supérfluos.

5. A ausência de ressalva na decisão recorrida poderia autorizar penhora indiscriminada, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar que o cumprimento do mandado de livre penhora observe as restrições do art. 833, II, do CPC, e da Lei nº 8.009/1990.

Tese de julgamento:
"O mandado de livre penhora expedido em execução fiscal deve observar, no seu cumprimento, a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, II, e 836, §1º; Lei nº 8.009/1990, art. 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 10.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALLAN PEREIRA DE JESUS
e
VIP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1006109-25.2022.8.11.0013, movida pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, que indeferiu o pedido para declaração de impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência da parte executada, ao fundamento que somente poderia analisar a referida insurgência após a efetivação da constrição.

Aduzem que, a decisão agravada padece de manifesta e insanável ilegalidade, pois, ao determinar a expedição de um mandado de livre penhora, o Juízo a quo proferiu uma ordem genérica que viola frontalmente a proteção legal conferida ao patrimônio mínimo do executado, ignorando por completo a regra da impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência, garantia fundamental assegurada pelo artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil e pela Lei nº 8.009/1990.

Sustentam que, a legislação processual é clara ao estabelecer que a execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso ao devedor, e que a ordem de penhora indiscriminada representa a via mais danosa, pois autoriza a constrição de bens essenciais à subsistência e à dignidade familiar, como cama, mesa, geladeira e outros utensílios domésticos, transformando a exceção legal (penhora de bens supérfluos ou de elevado valor) em uma regra arbitrária.

Argumentam que, as jurisprudências deste Sodalício se firmam no sentido de resguardar tais bens, citando julgado que reconhece a impenhorabilidade de móveis como sofá e mesa que guarnecem a residência da parte devedora e são de uso indispensável às atividades cotidianas de qualquer família.

Afirmam que, se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento de medida emergencial na seara recursal.

Ao final pugnam pela concessão de efeito suspensivo-ativo ao recurso para que seja obstada a efetivação do mandado de penhora com a consequente apreensão de bens indispensáveis ao cotidiano e à dignidade dos agravantes.

No mérito requerem o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, declarando a nulidade da ordem de livre penhora e reconhecendo a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência dos agravantes.

Tutela antecipada recursal parcialmente deferida.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Município de Pontes e Lacerda ajuizou execução fiscal em face dos agravantes, visando a cobrança de crédito tributário referente ao ISS (Imposto Sobre Serviços).

No curso do processo executivo, após tentativas de constrição de ativos financeiros que resultaram em bloqueio parcial e irrisório, o juízo a quo determinou a expedição de mandado de livre penhora a ser cumprido na residência do agravante Allan Pereira de Jesus, nos termos do art. 836, §§1º e 2º do Código de Processo Civil.

A decisão agravada (ID 206426418), proferida em 01/09/2025, consignou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a expedição de mandado com o objetivo de que o oficial de justiça diligencie no intuito de localizar bens penhoráveis em nome do devedor, inclusive mediante ingresso em seu domicílio, desde que amparado por ordem judicial.

Destacou, ainda, que tal medida está prevista no artigo 836, §1º do Código de Processo Civil e no artigo 10 da Lei nº 6.830/1980, sendo plenamente cabível na fase processual em que se encontrava o feito, independentemente de prévia indicação de bens pela parte exequente.

Por conta disso, indeferiu o pedido para declaração de impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência da parte executada, ao fundamento que somente poderia analisar a referida insurgência após efetivada a constrição.

Contra essa decisão foi interposto o presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou a expedição de mandado de livre penhora a ser cumprido na residência do agravante Allan Pereira de Jesus, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada padece de manifesta e insanável ilegalidade, pois, ao determinar a expedição de um mandado de livre penhora, o juízo a quo proferiu uma ordem genérica que viola frontalmente a proteção legal conferida ao patrimônio mínimo do executado, ignorando por completo a regra da impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência, garantia fundamental assegurada pelo artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil e pela Lei nº 8.009/1990.

Pois bem.

Sabe-se que execução fiscal se submete ao princípio da menor onerosidade e da dignidade do executado, que impõem a realização da execução pelo modo menos gravoso ao devedor e o respeito às regras de impenhorabilidade de determinados bens, considerados essenciais à preservação de um patrimônio mínimo existencial.

Por consta disso, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece um rol de bens considerados impenhoráveis, como cito:

“
Art. 833. São impenhoráveis
:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II -
os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida
;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. [...]”.

Conforme se observa do citado dispositivo legal, em especial o inciso II, são impenhoráveis "
os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida".

Tal dispositivo legal, em conjunto com a Lei nº 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, visa a assegurar a proteção do patrimônio mínimo do executado, essencial à preservação de sua dignidade e à manutenção de condições básicas de subsistência.

No caso em apreço, a decisão agravada determinou a expedição de mandado de livre penhora a ser cumprido na residência do agravante Allan Pereira de Jesus, nos termos do art. 836, §§1º e 2º do Código de Processo Civil, sem, contudo, fazer qualquer ressalva quanto à observância das regras de impenhorabilidade previstas no ordenamento jurídico.

É certo que o artigo 836, §1º, do Código de Processo Civil autoriza o oficial de justiça a proceder à penhora de bens, independentemente de sua localização, inclusive mediante ingresso na residência do executado, desde que amparado por ordem judicial.

Contudo, tal autorização não afasta a incidência das regras de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do mesmo diploma legal e na Lei nº 8.009/1990.

Com efeito, a expedição de mandado de livre penhora não pode ser interpretada como uma autorização para a constrição indiscriminada de quaisquer bens encontrados na residência do executado, devendo o oficial de justiça, no cumprimento da diligência, observar as limitações legais à penhora, notadamente a impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

Nesse sentido, a decisão agravada, ao determinar a expedição de mandado de livre penhora sem qualquer ressalva quanto à observância das regras de impenhorabilidade, merece reparo, a fim de que seja expressamente consignada a necessidade de observância do disposto no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil e na Lei nº 8.009/1990, no cumprimento da diligência.

Ressalte-se que tal providência não implica em obstáculo ao prosseguimento da execução fiscal, mas apenas assegura que a constrição de bens ocorra em conformidade com os ditames legais, respeitando-se as regras de impenhorabilidade previstas no ordenamento jurídico, em homenagem aos princípios da menor onerosidade e da dignidade do executado.

Destarte, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, tão somente para determinar que, no cumprimento do mandado de livre penhora, seja observado pelo oficial de justiça o disposto no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil e na Lei nº 8.009/1990, abstendo-se de penhorar os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão agravada, determinando que, no cumprimento do mandado de livre penhora expedido nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1006109-25.2022.8.11.0013, seja observado pelo oficial de justiça o disposto no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil e na Lei nº 8.009/1990, abstendo-se de penhorar os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025